Tribunal: TCU
Processo: 031.684/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que declarou a inidoneidade para licitar das recorrentes, em razão de irregularidades verificadas em contratações da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Estrutural Montagens e Empreendimentos Ltda. e DMDL Montagens de Stands Ltda., contra o Acórdão 1280/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e demais interessados.